Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011268-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RHADAMES DA MATA OLIVEIRA - CPF: 848.132.701-82 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15). ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme se depreende da leitura do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado, porquanto referido modo de impugnação dirige-se a deliberações unipessoais.

2. Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

3. Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.

4. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto por Rhadames da Mata Oliveira, em face da decisão da Turma Recursal, prolatada no Plenário Virtual de 04 a 07 de dezembro de 2023, que por unanimidade conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Agravante, mas negou-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

A parte reclamante requer a reforma, alegando, em síntese, que foram completamente ignorados todos os elementos comprobatórios que norteiam o pleito, e requer a anulação do ato decisório que negou provimento à reforma da sentença de primeira instância.

Apesar de ter sido intimado a apresentar as contrarrazões, o agravado permaneceu inerte.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024